Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUCESSIVAS CONSULTAS AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica.
2. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 1o do art. 239 do CPC/15, a citação pode ser suprida com o comparecimento espontâneo do réu ao processo, data a partir da qual passa a fluir o prazo para apresentação de defesa.
3. Na hipótese, constata-se que o Apelante tinha efetivo conhecimento do conteúdo do presente processo desde a primeira das várias consultas do feito pelo advogado que constituiu. Deixar de admitir tal relevante fato significa tutelar a possível ausência de boa-fé da parte requerida, pois, embora acompanhe o processo, ao mesmo tempo se furta à citação.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.